Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IRDR No 21. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa (CPC, art. 330, II) e, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se, diante do julgamento de mérito do IRDR no 21, mas ainda pendente de trânsito em julgado, subsiste a necessidade de sobrestamento dos cumprimentos individuais da sentença coletiva.
III. Razões de decidir.
3. A tese fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado em razão da interposição de REsp e RE, de modo que a suspensão do processo é medida que se impõe.
IV. Dispositivo.
4. Determinou-se o sobrestamento da ação até o trânsito em julgado do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21).